Tribunal: TJMT
Processo: 1005654-32.2018.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005654-32.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS BENITES MACHUCA - CPF: 011.036.881-97 (APELANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), MARCOS BENITES MACHUCA - CPF: 011.036.881-97 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMA N.° 1.044, DO STJ PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS –

1.
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR – Tema n.° 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e MARCOS BENITES MACHUCA, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1005654-32.2018.8.11.0003, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante MARCOS BENITES MACHUCA sustenta que sua capacidade laboral foi reduzida em decorrência do acidente sofrido, o que justifica a concessão do auxílio acidentário como forma de indenização, vez que apresenta sequelas permanentes.

Por sua vez a autarquia federal acentua que antecipou os honorários periciais, diante da gratuidade de justiça concedida à parte sucumbente, entretanto, diante do julgamento improcedente da demanda, o juízo
a quo
deveria ter determinado a devolução dos valores antecipados pela autarquia apelante ou, em caso de assistência judiciária gratuita, determinar o ressarcimento de tal despesa pelo Estado, conforme Tema Repetitivo n° 1.044.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 130866302.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesses público ou coletivo a ensejar sua intervenção, conforme id. 139296673.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e MARCOS BENITES MACHUCA, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1005654-32.2018.8.11.0003, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Quanto ao recurso interposto por MARCOS BENITES MACHUCA, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Da análise dos autos tem-se que o Juízo de Origem, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que a Apelante possui capacidade para o trabalho.

Diante das respostas concedidas pelo Expert do Juízo, conclui-se pela NÃO INCAPACIDADE da parte apelante, entendendo pela possibilidade de readaptação para sua função ou outras atividades semelhantes.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao ato sentencial ou ainda quanto ao laudo médico.

Quanto ao recurso interposto pelo INSS, verifica-se que a autarquia insurge quanto aos honorários periciais.

Nesse sentido, observa-se que, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91, nas causas de natureza acidentária de competência da Justiça dos Estados, o procedimento judicial, para o autor da ação, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência,
in verbis
:

“Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para conclusão; e

II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho–CAT.

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência”.

Nas referidas demandas, o artigo 8°, § 2°, da Lei n.° 8.620/93, com o texto vigente à época, estabeleceu norma especial, em relação ao Código de Processo Civil, a fim de determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social antecipe os honorários periciais, como transcrevo:

“Art. 8º O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quando à inalienabilidade e impenhorabilidade de seus bens.

§ 1º O INSS é isento do pagamento de custas, traslados, preparos, certidões, registros, averbações e quaisquer outros emolumentos, nas causas em que seja interessado na condições de autor, réu, assistente ou opoente, inclusive nas ações de natureza trabalhista, acidentária e de benefícios.

§ 2º O INSS antecipará os honorários periciais nas ações de acidente do trabalho”.

Logo, a exegese do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91, apesar de presumir a hipossuficiência da parte autora da ação acidentária, não pode conduzir à conclusão de que a autarquia apelante seja responsável em definitivo pelo custeio dos honorários periciais antecipados, por força do artigo 8°, § 2°, da Lei n.° 8.620/93, quando vencedora da demanda. Isso porque, o artigo 82, § 2° do Código de Processo Civil impõe, ao vencido, o ônus de pagar as despesas que a parte contrária antecipou,
in verbis:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

No caso dos autos, observa-se que a parte apelada, ora sucumbente, é beneficiária de gratuidade de justiça, situação na qual o artigo 5°, LXXIV, da Constituição Federal, estabelece expressamente a obrigação Estatal de garantia à assistência jurídica integral e gratuita:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.° 1823402/PR – Tema n.° 1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a seguinte tese:

“Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

Desse modo, em adequação ao Tema n.° 1.044, do STJ, o ônus de arcar com os honorários periciais, no caso dos autos, em que a parte sucumbente é beneficiaria da assistência judiciária gratuita, deve ser imputado ao Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para redirecionar ao Estado de Mato Grosso o pagamento, em definitivo, dos honorários periciais referentes à ação por acidente de trabalho, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido à parte sucumbente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023